Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A revisão, porém, deve se ater ao surgimento de fato superveniente devidamente comprovado, tanto no âmbito da necessidade de quem recebe os alimentos, como na possibilidade de quem os paga.
4. A constituição de nova família não faz presumir, necessariamente, a redução da capacidade financeira do devedor.
5. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, não há que se falar em minoração da prestação alimentícia anteriormente fixada.
6. Apelação conhecida e não provida.